Tribunal: TJDFT
Processo: 0708820-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708820-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAR ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: NILZA FERREIRA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por OSMAR ALVES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que nos autos do cumprimento de sentença movido contra o agravante por NILZA FERREIRA DO NASCIMENTO deferiu a penhora do veículo Fiat Strada, modelo Working, placa PAA3592, sob o fundamento de que foi alienado em fraude à execução, condenando o apelante ao pagamento de multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, por ato atentatório à dignidade da justiça, com fulcro no art. 774, I, II e III, do CPC . Suscita o agravante, inicialmente, preliminar de nulidade da decisão agravada, pois proferida em violação aos arts 7o, 9o e 10 do CPC e art. 5o, LV, da CF, já que o pedido formulado pela agravada foi colhido sem prévia oportunidade de defesa pelo agravante, a fim de demonstrar a regularidade da venda do bem à terceiros, sem que incorresse em fraude à execução. No mérito, sustenta que não incorreu em nenhuma das hipóteses de ato atentatório à dignidade da justiça ou em fraude à execução, aduzindo que nunca foi proprietário do referido veículo, mas apenas emprestou seu nome para sua enteada, Sra. KARINE COELHO RAMOS, a fim de que financiasse o automóvel para si própria. Aduz que a transação realizada em benefício exclusivo da sua enteada, que adquiriu o bem com seus próprios recursos e promoveu o pagamento do financiamento bancário, está comprovada pela apresentação de procuração pública outorgando os direitos sobre o veículo à real proprietária, lavrada em 17 de maio de 2018, antes da prolação de sentença e do início da fase executiva. Defende que a proprietária de fato do bem alienou o automóvel a terceiro de boa-fé, Sr. GILMAR FLAUZINO PIRES em setembro de 2020, através da empresa Central Sul Veículos LTDA, sendo que o pagamento do preço ajustado foi realizado mediante depósito na conta da então detentora de direitos sobre o automóvel, o que comprova que o bem nunca foi de propriedade do recorrente. Com esses argumentos requer a cassação da decisão recorrida, com a fixação de prazo para apresentação de defesa pelo agravante acerca da alegação de fraude à execução e de ato atentatório à dignidade da justiça. Alternativamente, requer a reforma da decisão agravada "afastando a condenação do agravante em ato atentatório à dignidade da justiça com aplicação de multa sobre o valor atualizado sobre o débito exequendo." Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida na sentença de ID 24368146 - Pág. 5. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende, ao menos em parte, aos aludidos pressupostos. Com efeito, verifica-se, prima facie, nulidade da decisão agravada por violação ao princípio do contraditório substancial e da não surpresa, pois deferiu pedido da agravada e impôs grave condenação ao agravante por ato atentatório à dignidade da justiça, sem lhe franquear prévio direito de defesa e contraditório no processo, em afronta ao que dispõe o art. 7o, 9o e 10 do CPC, in verbis. Art. 7o É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ; III - à decisão prevista no art. 701 . Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. E, de fato, pelo que se verifica dos autos de origem, não houve intimação dos patronos do recorrente para se manifestarem sobre os pedidos formulados pela recorrida, a respeito da venda do veículo Fiat Strada, modelo Working, placa PAA3592. Assim, não estando o reconhecimento de fraude à execução e a condenação por ato atentatório à dignidade da justiça inserido nas exceções do contraditório substancial exigido pela legislação processual vigente (art. 9, parágrafo único, I, II e III, do CPC), a condenação do agravante, sem prévia oportunidade de defesa recomenda a cassação da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desse Tribunal de Justiça, em situação idêntica à versada no presente feito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE VEÍCULO A PENHORA. BEM SOBRE O QUAL PENDIA GRAVAME. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE HASTA PÚBLICA. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. OFENSA. ARTS. 9o E 10, DO CPC. 1. Ainda que, em tese, a nomeação à penhora de veículo gravado de alienação fiduciária pela parte executada possa configurar ato atentatório à dignidade da justiça, a imposição da correspondente multa só deve ter lugar depois de ouvida a parte, conforme preconizam os arts. 9o e 10, ambos do CPC. 2. Agravo de instrumento provido para cassar a decisão recorrida. (Acórdão 1158615, 07183327520188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 1/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, há probabilidade de provimento do recurso para cassação da decisão agravada, além de risco de dano grave de difícil reparação, já que a decisão recorrida deixa o agravante sujeito a execução de sanção processual grave, sem prévio direito de defesa. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil reparação ao recorrente, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da decisão recorrida e da condenação por ato atentatório à dignidade da justiça imposta ao recorrente, sem prejuízo do prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor original da execução. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 29 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator